Tribunal: TJPA
Processo: 0807711-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807711-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA BORGES CAMPOS

AGRAVADO: ROSIMAR ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EMENTA:

Direito Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento desprovido.

Intempestividade na apresentação do rol. Recurso conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de produção de prova testemunhal em razão da apresentação intempestiva do rol de testemunhas.

2. Em síntese, o agravante alega que apresentou o rol de testemunhas no prazo do art. 407 do CPC, inexistindo preclusão; que o saneador ainda estava em andamento; que o indeferimento configurou cerceamento de defesa em ação de estado; e que a decisão monocrática não apreciou todos os argumentos. Requer a anulação do decisum ou, subsidiariamente, sua reforma pelo colegiado para permitir a oitiva das testemunhas.

II. Questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação intempestiva do rol de testemunhas configura preclusão e se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

4. A apresentação intempestiva do rol de testemunhas, em descumprimento ao prazo fixado no despacho saneador, gera preclusão consumativa do direito de produzir a prova, nos termos do art. 223 do CPC.

5. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, por inércia, deixa de exercer a faculdade processual no prazo oportuno

6. A decisão monocrática encontra-se suficientemente fundamentada, ao reconhecer a intempestividade da prova, a preclusão e a regularidade da condução processual, em conformidade com a jurisprudência do STJ, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes.

7.

Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação cível, interposto por
VICENTE DE PAULA BORGES CAMPOS,
contra decisão monocrática de ID 28786991, que
negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, considerando que a decisão atacada está em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”

Em síntese, o agravante alega que apresentou o rol de testemunhas no prazo do art. 407 do CPC, inexistindo preclusão; que o saneador ainda estava em andamento; que o indeferimento configurou cerceamento de defesa em ação de estado; e que a decisão monocrática não apreciou todos os argumentos. Requer a anulação do decisum ou, subsidiariamente, sua reforma pelo colegiado para permitir a oitiva das testemunhas.

A Agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão ID 30024689.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2- Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não deu provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo agravante, sob o fundamento de intempestividade na apresentação do rol de testemunhas

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Consta nos autos que, o despacho saneador conferiu prazo expresso de 10 (dez) dias para a especificação das provas e, no caso de prova testemunhal, para apresentação do rol. O agravante, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
tal prazo, vindo a protocolar seu rol de testemunhas apenas posteriormente. Assim, verifica-se o descumprimento da determinação judicial, o que acarreta a preclusão do direito de produzir a prova, nos termos do art. 223 do CPC.

Nessas condições, não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, por sua inércia, deixa de exercer oportunamente seu direito processual.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. A decisão agravada examinou os pontos controvertidos, reconhecendo expressamente a intempestividade da prova testemunhal, a preclusão consumativa e a regularidade do exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, em consonância com precedentes do STJ. A decisão, portanto, está suficientemente motivada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Analisando a matéria submetida a apreciação deste tribunal, restou constatado

que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência dominante sobre a obrigatoriedade da parte apresentar rol de testemunha no prazo designado pelo juiz, sob pena de preclusão, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes. Nesse sentido: AgRg no Ag n. 1.395.385/MS e AgInt no AREsp 1.755.512/SP.

No presente caso, o juízo de origem, concedeu, no despacho saneador prolatado em 20/05/2024, prazo de 10 (dez) dias para que especifiquem as provas que pretendem produzir e, no caso, de pedido de prova testemunhal “as partes deverão apresentar rol de testemunhas no número máximo legal, além de delimitar a relevância do depoimento para com o fato controvertido, sob pena de indeferimento”.

Opostos embargos de declaração pela outra parte, o juízo de origem prolatou nova decisão, em 21/02/2025, para suprir omissão da decisão saneadora analisando pedidos que foram formulados pela autora e, no mesmo ato, formulou juízo de valor sobre as provas requeridas.

Apenas após essa decisão que o agravante apresentou seu rol de testemunhas, em petição de 14/03/2025, momento no qual a secretaria já havia certificado a ausência de cumprimento da decisão que determinara a especificação das provas.

Portanto, ao contrário das alegações do agravante, o juízo não lhe concedeu prazo no despacho de 21/02/2025, mas deferiu ou indeferiu provas que já haviam sido requeridas no momento oportuno.

Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025